Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706087-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 44411238, in verbis: “Após haver interposto apelação contra a sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública — que indeferiu sua petição inicial, por não haver sido feita a emenda ordenada, para que viessem ao polo passivo da relação processual, em litisconsórcio necessário, os candidatos que poderiam ser eventualmente alcançados por eventual sentença de procedência —, Dayvison Carlos da Silva Lima formulou pedido de tutela antecipada recursal. Em suas razões, o apelante afirma que possui impedimento físico permanente, decorrente de deformidade adquirida com comprometimento funcional. Narra que se inscreveu no certame da ADASA, na qualidade de pessoa com deficiência, para o cargo de Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação e teve a sua inscrição deferida. Aponta que, após ter sido aprovado nas etapas de prova objetiva e discursiva, foi convocado para a avaliação biopsicossocial para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, etapa em que foi eliminado. Aduz que a banca examinadora justificou o indeferimento de maneira extremamente superficial, sem apresentar fundamentação jurídica alguma, não tendo sequer feito menção aos fatores biopsicossociais da deficiência previstos no próprio edital e no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Afirma que interpôs recurso administrativo contra tal decisão, mas que a banca negou provimento ao recurso, deixando de fundamentar a decisão, o que implicou a eliminação sumária do candidato. Alega que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, haja vista que, apesar do mero potencial de alteração na ordem classificatória nas etapas de avaliação de títulos e curso de formação profissional, inexiste certeza matemática de que a esfera jurídica dos demais candidatos será efetivamente atingida, até porque o CFP (Curso de Formação Profissional) tem natureza eliminatória e classificatória. Sustenta que há diversos elementos nos autos que comprovam o direito do apelante de participar do certame na condição de PCD. Aponta que, entre outras provas, há inclusive sentença transitada em julgado em que a condição de deficiência do candidato recorrente foi atestada. Pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter antecedente ao recurso de apelação, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo por meio do qual o recorrente foi eliminado do certame, bem como para determinar aos recorridos que promovam a reintegração do apelante no certame, na condição de sub judice. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como da tramitação prioritária do processo, nos termos do art. 1.048, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil c/c o art. 9o, inciso VII, da Lei n. o 13.146/2015”. Some-se ao acima exposto que, por meio da mencionada decisão, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal postulada, cassando monocraticamente a respeitável sentença recorrida e determinando o retorno do feito ao ilustrado Juízo a quo. Inconformada com a referida decisão, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), ora agravante, alega que, ao antecipar a tutela recursal pretendida no recurso, o Exmo. Julgador deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 161 de Repercussão Geral e o art. 68, da Lei Distrital no 4.949/12, que preveem que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, contrapondo-se à mera expectativa de direito. Sustenta que a especificidade do caso reside na existência de uma lista final de candidatos, que teriam direito subjetivo à nomeação, portanto, o presente processo implicaria diretamente nas suas esferas jurídicas. Pugna a reforma do decisum, para que seja nega a antecipação da tutela recursal, com a apreciação do recurso pelo órgão colegiado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno (ID no 52367677). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento deste recurso, em 12/04/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido do autor (ID no 193060919, da origem), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de interno restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo interno. Por essa razão, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator